Tribunal: STF
Processo: RE 84582
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-20
Data de publicação: 1976-04-20

Ementa:
Correção monetária  repetição do indébito fiscal. É devida, por aplicação analógica, quando prevista em lei para a hipótese em que o contribuinte, ao invés de pagar para repetir, deposita para discutir. Precedentes do S.T.F. Recurso extraordinário conhecido e provido.